Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. TÍTULO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. DIVERGÊNCIA. NÃO CONSTATADA.
1. Ausente constatação de divergência entre a sentença exequenda e os cálculos homologados na origem, não há equívoco a ser sanado por esta Corte de Justiça.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Incumbe à parte interessada apontar, especificamente, a divergência de valores nos cálculos submetidos à apreciação do julgador.
4. Recurso conhecido e desprovido.